Tribunal: CARF
Processo: 16327.910439/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910439/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.175 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2012 a 15/10/2012
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não enseja a perda do
direito creditório, desde que o verdadeiro valor devido possa ser confirmado
por meio de documentação hábil e idônea.
Comprovação com base em escrita contábil e DARF de pagamento a maior,
deve ser reconhecido o direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.174, de 13 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 16327.908058/2012-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910439/2012-41
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910439/2012-41

Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito
declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSRF.
Por economia processual e por bem esclarecer os fatos, adota-se, em parte, o
relatório da decisão recorrida:
(...)
Argui o contribuinte nulidade do Despacho Decisório recorrido, pois o processo não foi
devidamente instruído pela autoridade administrativa, que limitou-se a efetuar consulta
aos sistemas eletrônicos da RFB, em flagrante violação aos princípios da verdade
material, da motivação e da legalidade.
Aduz o contribuinte que apurou e declarou em DCTF, a título de CSRF (Código de
Receita 5952), e para quitação desse débito, efetuou recolhimentos. Contudo, constatou
posteriormente que a DCTF havia sido preenchida com incorreção. Diante disso, houve
apuração de pagamento a maior de CSRF. Tal direito creditório foi, então, registrado na
contabilidade e, com base nele, foi apresentada a declaração de compensação de que
trata o presente processo administrativo, para extinguir o débito de CSRF. A
compensação, no entanto, não foi homologada, sob o singelo fundamento de que o
pagamento foi alocado ao débito informado na DCTF, que não foi retificada. Tal
conclusão deve ser rechaçada, pois cabe à autoridade administrativa, com base no art.
147, § 2o, do CTN, retificar de ofício as declarações apresentadas pelo contribuinte,
quando constatados erros nela contidos. Para comprovar suas alegações, apresenta o
contribuinte cópia da DCTF, do DARF, demonstrativos de apuração da CSRF e cópias
de razões contábeis analíticos de ativação do crédito e de sua baixa por compensação.
Por fim, pede que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, a fim de
que a compensação declarada seja homologada, eis que houve mero erro material no
preenchimento da DCTF. Requer, caso se repute necessário, o retorno dos autos à
Unidade de origem, a fim de que seja feita regular instrução probatória dos autos.
Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, por entender, em suma, que:
- o pedido de diligência não merecia prosperar, tendo em vista ser desnecessário
para o deslinde da questão, conquanto os elementos probatórios acostados aos autos sejam
necessários e suficientes para este julgador firmar seu convencimento; e
- com base no Parecer Normativo COSIT no 2/2015, a retificação da DCTF seria
imprescindível para conferir liquidez e certeza ao direito creditório pleiteado e a DCTF por ele
apresentada não foi retificada, permanecendo integralmente utilizado no débito de CSRF
(Código de Receita 5952) nela informado o DARF invocado na PER/DCOMP como fonte do
direito creditório utilizado na compensação.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, em especial que:
- não houve empenho para a busca da verdade material por parte da fiscalização,
razão pela qual o Despacho Decisório deveria ser anulado e os créditos pleiteados reconhecidos;
- o crédito pleiteado decorre da diferença entre o valor recolhido e o efetivamente
devido.
Por fim, por entender tratar-se de mero erro formal no preenchimento da DCTF,
demonstrado por meio de documentação hábil e idônea, requer seja dado provimento ao Recurso
Voluntário a fim de reformar o acórdão proferido pela DRJ, reconhecendo integralmente o
direito creditório.
É o relatório.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910439/2012-41

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Conforme relatado, a DRJ/RPO entendeu, com base no Parecer Normativo COSIT
2/2015, imprescindível a retificação da DCTF para o reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
Acontece que, a ausência da retificação da DCTF não pode e nem deve ser considerada
como um obstáculo intransponível na busca pela verdade material, quando o
contribuinte conseguir demonstrar por meio de documentação hábil e idônea a
existência de erro formal no preenchimento da DCTF original.
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar crédito original de
pagamento indevido ao a maior de CSRF, no valor de R$ 27.923,84, com débitos de
CSRF. Com base unicamente na DCTF, o Despacho Decisório deixou de homologar a
compensação, tendo em vista que o crédito estava integralmente utilizado para quitação
de débitos do contribuinte, não lhe restando crédito disponível.
Acontece que, em que pese a ausência de retificação da DCTF, entendo que o recorrente
logrou êxito em demonstrar o equívoco e a existência do crédito pleiteado de pagamento
indevido ou a maior.
Consta dos autos às e-fls. 45/46 o demonstrativo de apuração de CSRF relativo a 1a
quinzena de janeiro, no valor de R$ 47.259,93:

O respectivo pagamento relativo a 1a quinzena de janeiro encontra-se às e-fls. 107:

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910439/2012-41

Consta dos autos às e-fls. 47/48 o demonstrativo de apuração de CSRF relativo a 1a
quinzena de fevereiro, no valor de R$ 19.336,09:

O respectivo pagamento relativo a 1a quinzena de fevereiro encontra-se às e-fls. 44:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910439/2012-41

Diante desse cenário, o contribuinte identificou o direito creditório decorrente do
pagamento a maior, no valor de R$ 27.923,84 (R$ 47.259,93 – R$ 19.336,09) e, tendo
restado comprovado que o valor relativo a 1a quinzena de janeiro foi integralmente
quitada (no valor de R$ 47.259,93), entendo que assiste razão ao recorrente quanto ao
crédito pleiteado, além de colacionar o razão contábil e analítico aos autos (e-fls. 49/50).

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, dar-lhe
provimento no sentido de reconhecer o direito creditório no valor de R$ 27.923,84,
homologando a compensação até o limite reconhecido.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital